Tribunal: TJMT
Processo: 1019521-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019521-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), EDSON GOMES DA SILVA - CPF: 073.384.961-02 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), LETICIA MARIA DA SILVA - CPF: 710.500.241-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA PESSOAL – DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA – REGULARIDADE - PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O contexto fático delineado nos autos evidencia claramente que a busca pessoal não representa mero subjetivismo dos agentes policiais, mas, sim, demonstra de forma concreta e inequívoca a existência de fundada suspeita que legitima o ato, nos termos do art. 244 do CPP.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Diante das circunstâncias que envolvem os fatos, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319 do CPP são insuficientes e ineficazes para o acautelamento da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Edson Gomes da Silva
em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ao argumento de que inexistiram fundadas razões que justificassem a busca pessoal, realizada única e exclusivamente com base em denúncia anônima.

Alega que a decisão carece de fundamentos idôneos, pois a quantidade de drogas apreendidas não é avultante e não há indícios de traficância por parte do paciente, tampouco de que ele integre organização criminosa, acrescentando que, na hipótese, não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Ressalta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui trabalho lícito e domicílio certo no distrito da culpa, o que autoriza a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com utilização de monitoramento eletrônico, caso seja necessário.

Pede a concessão definitiva da ordem, para o relaxamento da prisão em flagrante ou a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (Id. 179857186).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 180076690).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 180290172, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob a alegação de que a busca pessoal se deu com base em mera denúncia anônima, sem que existissem fundadas razões para a sua ocorrência. Aduz que além da quantidade de drogas apreendidas não ser avultante, na hipótese, não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Salientando os predicados favoráveis do paciente, pugna pelo relaxamento da prisão ou pela revogação do decreto prisional, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, inobstante o paciente alegue ausência de justa causa para a busca pessoal, aduzindo que a abordagem policial teria sido baseada única e exclusivamente em denúncia anônima, inexiste ilegalidade no ato praticado pelos agentes castrenses, pois se trata de denúncia anônima especificada, que corresponde a verificação detalhada das características do paciente relatadas na denúncia apócrifa.

No caso dos autos, a informação recebida pelos policiais dava conta de que um casal estaria praticando o tráfico de drogas nas dependências do Bar do Maga, especificando as vestimentas detalhadas do paciente e o
modus operandi
da prática delituosa, informações estas que foram confirmadas pelos agentes castrenses com a localização de drogas e dinheiro em poder do acusado, concluindo que a ocorrência do crime era certa.

Por oportuno, transcreve-se o excerto da decisão recorrida, que trata da abordagem feita pelos policiais militares:

“(...) verifico que no caso dos autos as razões para a abordagem policial encontram se devidamente justificadas, conforme se delineará doravante. Isso porque, ressumbra da narrativa dos policiais militares que a guarnição policial recebeu informações pelo Copom, no sentido de que um casal estaria praticando o delito de tráfico de drogas no Bar do Maga com o seguinte modus operandi: “o homem estabelecia contato com potenciais compradores no local e, posteriormente, se dirigia à mulher para receber a substância ilícita”. Acerca das características, fora repassado que estariam “utilizando moletom cinza como vestimenta”.

Na sequência, os policiais realizaram diligências nas proximidades do local e, segundo consta, localizaram o casal correspondente às características mencionadas na denúncia, razão pela qual realizaram a abordagem pessoal, logrando êxito em localizar os entorpecentes e a quantia em dinheiro na posse destes.

Depreende se, portanto, que no caso concreto, não se tratavam de pessoas aleatórias abordadas pelos policiais, mas sim de um casal, “utilizando moletom cinza como vestimenta”, que estaria no Bar do Maga supostamente praticado o delito de tráfico de drogas.

Por esse motivo, a abordagem dos suspeitos foi realizada, uma vez que os policiais somente puderam concluir pela ocorrência da existência do entorpecente depois da abordagem de ambos e consequente apreensão da droga.”

A busca pessoal, portanto, traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, estando justificada, pois, a abordagem, após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia anônima.

A esse respeito, o entendimento do STJ:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
2. No caso, a busca pessoal/veicular está fundada em "denúncia anônima especificada" que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e de seu veículo (motocicleta). Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa
. 3. Por fim, Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático/probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal (HC 693.758/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021). 4. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STJ - AgRg no HC: 814902 SP 2023/0117161-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023) Destaquei

Assim, o contexto fático delineado nos autos evidencia claramente que a busca pessoal não representa mero subjetivismo dos agentes policiais, mas, sim, demonstra de forma concreta e inequívoca a existência de fundada suspeita que legitima o ato, nos termos do art. 244 do CPP.

Calha frisar que o
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária, ou seja, não comporta dilação probatória, de modo que o reconhecimento de suposta ilegalidade das provas derivadas da busca pessoal demandaria incursão no conjunto fático probatório, providência incompatível com a via eleita.

Demais disso, a decisão foi devidamente fundamentada pelos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão e laudo de constatação.

Nesse contexto, a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, e também na necessidade de se garantir a ordem pública, dada a quantidade e variedade das substâncias apreendidas em poder do paciente e da sua companheira, consubstanciados em 01 porção de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 16,6 gramas; 01 porção de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 17,6 gramas e 39 porções de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 22,2 gramas, além da quantia de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) em espécie.

A propósito, quanto à quantidade razoável de entorpecente apreendido, eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

De se ver, portanto, que não há nenhuma ilegalidade no decreto prisional, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25)
. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.”
(N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022) (destaquei)

Convém registrar que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante das circunstâncias que envolvem os fatos, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319 do CPP são insuficientes e ineficazes para o acautelamento da ordem pública.

Por conseguinte, estando presentes os requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023